Tribunal: TJSP
Processo: 2205180-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de quantias depositadas em contas bancárias - Dinheiro constrito em conta corrente que não ultrapassa 40 salários mínimos - De acordo com orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a disposição prevista no artigo 833, inciso X do CPC merece interpretação extensiva, para o fim de alcançar valores reservados em papel moeda, conta corrente ou

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de quantias depositadas em contas bancárias - Dinheiro constrito em conta corrente que não ultrapassa 40 salários mínimos - De acordo com orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a disposição prevista no artigo 833, inciso X do CPC merece interpretação extensiva, para o fim de alcançar valores reservados em papel moeda, conta corrente ou outro tipo de aplicação financeira, até o limite de 40 salários mínimos - Débito exequendo que envolve honorários advocatícios - Natureza alimentar - Recurso parcialmente provido para limitar a constrição ao equivalente a trinta por cento dos valores encontrados a fim de abater do débito em aberto.